Tribunal: TJMT
Processo: 0000368-38.2010.8.11.0014
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000368-38.2010.8.11.0014
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA MAGNOLIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 405.186.711-00 (REQUERIDO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (REQUERENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

AGRAVADO(S):

MARIA MAGNOLIA RAMOS DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO RETIDO – INADIMISSIBILIDADE – FIGURA RECURSAL EXTINTA PELA LEGISLAÇÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante a sistemática processual atual, não mais existe a figura do agravo retido na forma previsto no artigo 523 do revogado CPC/73, motivo pelo qual o não conhecimento é medida que se impõe.

Atualmente, os únicos recursos processuais existentes encontram-se previstos nos incisos I ao IX do artigo 994 do CPC/15, inexistindo a figura do agravo retido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Retido interposto por

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, a qual não acolheu a preliminar de prescrição arguida em contestação (ID 178740670 – fls. 10/11).

Alega a parte agravante em suas razões recursais (ID 178740670 – fls. 16/20) que tendo em vista a data do afastamento temporário da autora pelo INSS ocorrido em meados de 2002, o prazo para propositura da ação judicial para cobrança do seguro encerrou-se no ano de 2003, pois o prazo para o segurado cobrar a seguradora seria de 01 (um) ano, já que o termo inicial para contagem do prazo prescricional compreende a data da ciência inequívoca do quadro incapacitante.

Assim, requer o acolhimento da preliminar de prescrição, nos termos do artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do CPC/15, para que seja extinto o feito com resolução do mérito.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente Agravo Retido tem como objetivo alterar a decisão que deixou de acolher a preliminar de prescrição arguida pela seguradora.

Pois bem.

Analisando detidamente o artigo 994 do CPC/15 constata-se que na nova sistemática processual não incluiu no rol dos recursos cíveis o recurso de agravo retido, previsto no artigo 523 do revogado Código de Processo Civil de 1973.

Atualmente os únicos recursos cíveis cabíveis são àqueles previstos no rol do artigo 994 do CPC/15, vejamos:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;

IX - embargos de divergência.”

Atualmente, as decisões passíveis de serem impugnadas por meio do recurso de agravo retido são impugnadas por meio do recurso de agravo de instrumento quando se enquadrarem nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC/15 ou em sede de preliminar no recurso de apelação ou nas contrarrazões nos termos do § 1o do artigo 1.009 do CPC/15.

“
Art. 1.009
. Da sentença cabe apelação.

§ 1o
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Portanto, evidente que a nova sistemática processual extinguiu a figura do agravo retido.

Já a aplicação da técnica aduzida no art.
1.009
,
§ 1o
, do
CPC/2015
alterou o ordenamento, afetando inclusive outros recursos. Ensina o dispositivo:

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Desta forma, o não reconhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não conheço do agravo interno por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024